Tribunal: TJDFT
Processo: 0736318-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. LEILÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. DÍVIDAS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. MONTANTE DA ARREMATAÇÃO. RESERVA. POSSIBILIDADE.
1. Considerando que a sub-rogação dos créditos tributário e condominial encontra previsão no edital de intimação do leilão eletrônico do imóvel e que o valor da arrematação está depositado em Juízo, impõe-se a reserva de numerário apto a adimplir o débito.
2. A medida, além de resguardar os direitos creditórios da agravante, igualmente protege a arrematante de boa-fé, que adquiriu o bem reputando que as taxas condominiais anteriores à arrematação estariam sub-rogadas no produto da alienação.
3. Recurso provido.